Tribunal: STF
Processo: ARE 1550262
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS - CMED. ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DA MARGEM DE COMERCIALIZAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região e a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiram, respectivamente: 



    “ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA CMED. FIXAR NORMAS REGULADORAS DO MERCADO FARMACÊUTICO E SANÇÕES PARA AS HIPÓTESES DE DESCUMPRIMENTO. RESOLUÇÃO CMED N. 02/2018. LEI N. 10.742/2003. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.



    1. A LEI N. 10.742, DE 06/10/2003, DEFINIU AS NORMAS DE REGULAÇÃO PARA O SETOR FARMACÊUTICO, ‘COM A FINALIDADE DE PROMOVER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO, POR MEIOS DE MECANISMOS QUE ESTIMULEM A OFERTA DE MEDICAMENTOS E A COMPETITIVIDADE DO SETOR’ (ART. 1º), AO PASSO EM QUE CRIOU A CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS - CMED, TENDO SUA COMPETÊNCIA SIDO ESTABELECIDA EM SEU ARTIGO 6º. 



    2. O ARTIGO 7º DA LEI N. 10.742/2003 DELEGA, EXPRESSAMENTE, À CMED PODERES PARA ESTABELECER CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO DOS PREÇOS DOS PRODUTOS NOVOS QUE VENHAM A SER INCLUÍDOS NA LISTA DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELA EMPRESA PRODUTORA DE MEDICAMENTOS.



    3. COMO ÓRGÃO REGULADOR, CABE A CMED FIXAR NORMAS REGULADORAS DO MERCADO FARMACÊUTICO, E SANÇÕES PARA AS HIPÓTESES DE DESCUMPRIMENTO. NESSE SENTIDO, O ARTIGO 8º DA LEI N. 10.742/2003 PREVÊ A APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS EM HARMONIA COM O ARTIGO 56 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 



    4. EM 16/04/2018, FOI EDITADA A RESOLUÇÃO CMED N. 02 PARA DISCIPLINAR O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES E APLICAÇÃO DE PENALIDADES DECORRENTES DE CONDUTAS QUE INFRINJAM AS NORMAS REGULADORAS DO MERCADO DE MEDICAMENTOS.



    5. A RESOLUÇÃO CMED N. 02/2018 FOI EDITADA COM BASE NA LEI N. 10.742/2003, QUE DEFINE NORMAS DE REGULAÇÃO PARA O SETOR FARMACÊUTICO, CUJOS ARTIGOS 2º E 3º DETERMINAM, EXPRESSAMENTE, SUA APLICAÇÃO A FARMÁCIAS DE UNIDADES HOSPITALARES, DE MODO QUE IGUALMENTE SE APLICAM ÀS FARMÁCIAS DE HOSPITAIS FILANTRÓPICOS, CONFORME É O CASO DOS AUTOS.



    6. PRETENDE A PARTE AUTORA OBTER A LIBERDADE PARA A FIXAÇÃO DOS PREÇOS INCIDENTES SOBRE MEDICAMENTOS FORNECIDOS AOS PACIENTES INTERNADOS OU ATENDIDOS NOS NOSOCÔMIOS FILANTRÓPICOS, DE FORMA QUE SEJA OBSERVADA A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO, TRANSPORTE, ARMAZENAGEM, MANUSEIO, MANIPULAÇÃO, UNITARIZAÇÃO E RASTREABILIDADE DOS MEDICAMENTOS. 



    7. REGISTRE-SE QUE A LEI N. 10.742/2003 É CATEGÓRICA AO PREVER QUE O COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NO PAÍS ESTÁ SUJEITO À REGULAÇÃO QUE ESTABELECE LIMITES DE PRECIFICAÇÃO. 



    8. DEPREENDE-SE QUE A NORMA IMPUGNADA PRETENDEU AFASTAR A IMPOSIÇÃO DE SOBREPREÇOS AOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS A PACIENTES INTERNADOS OU ATENDIDOS NOS NOSOCÔMIOS, UMA VEZ QUE, TRATANDO-SE DE INSTITUIÇÕES QUE PRESTAM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO AOS PACIENTES CORRESPONDE À PARCELA INTRÍNSECA DE SUA ATIVIDADE, DE FORMA QUE NÃO É POSSÍVEL CONCEBER A PRESTAÇÃO DESSES SERVIÇOS DE FORMA DISSOCIADA DA MINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, AO PASSO QUE, NAS FARMÁCIAS E DROGARIAS, ESSA VENDA É FEITA DE FORMA AUTÔNOMA, COMO PARTE DO OBJETO SOCIAL DA SOCIEDADE.



    9. NÃO MERECE PROSPERAR A ALEGAÇÃO DE QUE A PREVISÃO DE INFRAÇÕES NA RESOLUÇÃO CMED N. 02/2018 VIOLARIA O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ISSO PORQUE O ARTIGO 8º DA LEI N. 10.742/2003 ASSEVERA QUE O DESCUMPRIMENTO DE ATOS EMANADOS PELA CMED, NO EXERCÍCIO DE SUAS COMPETÊNCIAS DE REGULAÇÃO E MONITORAMENTO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS, BEM COMO O DESCUMPRIMENTO DE NORMA PREVISTA NA REFERIDA LEI, SUJEITAM-SE ÀS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NO ARTIGO 56 DA LEI NO 8.078/1990. 



    10. A MEDIDA OBJETIVA PROTEGER OS PACIENTES E AS SEGURADORAS CONTRA A MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E COIBIR EVENTUAIS IRREGULARIDADES, DE MODO QUE SE DEPREENDE QUE A CMED AGIU DENTRO DAS ATRIBUIÇÕES POR LEI A ELA ATRIBUÍDAS, NÃO HAVENDO QUALQUER ILEGALIDADE NESTE PONTO.



    11. ESCORREITA A SENTENÇA QUE NÃO VISLUMBROU QUALQUER ILEGALIDADE NA RESOLUÇÃO N. 2 DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS, SENDO CERTO QUE ESTA PERMANECEU JUNGIDA AOS LIMITES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEI N. 10.742/2003.



    12. NA PRESENTE HIPÓTESE, COMO FOI CONFERIDO À CAUSA O VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NOS PERCENTUAIS PREVISTOS NOS §§ 2º E 3º DO CPC LEVARIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM PATAMARES IRRISÓRIOS, DEVENDO, PORTANTO, SER APLICADO O ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015, QUE AUTORIZA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE (STJ - AGINT NO ARESP 487.880/DF. RELATORA: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI. ÓRGÃO JULGADOR: 4ª TURMA. DJE: 04/09/2017; TRF2 - APELRE 2014.51.01.156145-0. RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ ANTONIO LISBÔA NEIVA. ÓRGÃO JULGADOR: 7ª TURMA ESPECIALIZADA. E-DJF2R: 31/10/2017).



    13. NO CASO DOS AUTOS, TENDO EM VISTA: (I) O TEMPO DE DURAÇÃO DO FEITO (DEMANDA AJUIZADA EM 11/09/2018); (II) BEM COMO AS INTERVENÇÕES REALIZADAS DURANTE O CURSO DO PROCESSO PELA UNIÃO (QUE APRESENTOU CONTESTAÇÃO, JUNTOU DOCUMENTOS, CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO DA PARTE AUTORA, MANIFESTAÇÃO SOBRE A RÉPLICA, CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, APELAÇÃO E CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA), RAZOÁVEL A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), POIS TAL QUANTIA REVELA-SE SUFICIENTE E ADEQUADA PARA RECOMPENSAR OS SERVIÇOS REALIZADOS PELO ADVOGADO DA UNIÃO.



    14. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) MAJORADA PARA R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, §§ 8º E 11º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA). 



    15. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA DESPROVIDO, E RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ PROVIDO” (fls. 16-18, e-doc. 21). 



    “ADMINISTRATIVO. CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS. RESOLUÇÃO N. 02/2018. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. HOSPITAL. OFERTA DE MEDICAMENTO. PREÇO SUPERIOR AO DA AQUISIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A Resolução n. 2/2018 da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos estabeleceu como infração, punida com multa, o ato de, não estando legalmente autorizada a comercializar medicamentos, a pessoa (física ou jurídica) ofertar medicamento com valor superior àquele pelo qual foi adquirido ou cobrar de paciente ou do plano de saúde valor superior àquele pelo qual o medicamento foi adquirido. 



    2. Hipótese em que a controvérsia dos autos consiste em saber, em resumo, se os referidos atos infralegais desbordaram da sua função regulamentar, disciplinando questões para além da lei regulada (Lei n. 10.742/2003). 



    3. No caso, não houve na resolução questionada normatividade capaz de efetivamente inovar a ordem jurídica, porque esta (a ordem jurídica) já estabelecia a possibilidade de regulamentação e seus limites, de modo que a norma regulamentadora se situa no âmbito da sua ordinária competência executiva. 



    4. O STF, diante de contexto semelhante (RMS 28.487/DF), considerou legal/constitucional a amplitude da delegação normativa conferida à CMED, entendendo ser aquela necessária para fazer face à dinâmica e às peculiaridades técnicas do mercado de medicamentos. 5. O art. 6º, V, da Lei n. 10.742/2003 disciplina que compete à CMED estabelecer os critérios para fixação da margem de comercialização, o que abrangeria, portanto, a hipótese em que fosse fixada margem zero de sobrepreço em relação aos medicamentos fornecidos pelo hospital na prestação do serviço de assistência médica.



    6. Extrai-se dos arts. 4º e 5º da Lei n. 5.991/1973 que a negociação em si das drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos é privativa das unidades que exerçam como atividade principal ou subsidiária o comércio, venda, fornecimento e distribuição daquelas substâncias, situação jurídica não vivenciada pelos hospitais, cuja função primordial é de prestar o serviço de assistência médica. 



    7. Caso em que a norma principal autorizou a norma secundária a disciplinar, de maneira ampla, os procedimentos de controle do mercado de medicamentos - inclusive as margens de comercialização - e expressamente admitiu a aplicação de sanção nas hipóteses de violação àquelas regras que o próprio legislador quis que fossem criadas. 8. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento” (fl. 2, e-doc. 87).



    Os embargos declaratórios respectivamente opostos contra as referidas decisões, foram rejeitados (e-docs. 36 e 117).



     



    3. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 57). 



    4. O Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão na origem (Tema 339) e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 137). 



    5. No agravo, a Federação das Misericórdias e Entidades Filantrópicas e Beneficentes do Rio de Janeiro argumenta “trata(r)-se de medida judicial que visa questionar a ilegalidade da Resolução n. 2 da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que disciplina o processo administrativo para, dentre outras finalidades, apuração de infrações e aplicação de penalidades para os hospitais que efetuem a cobrança de sobrepreço em relação aos medicamentos fornecidos aos pacientes” (fl. 3, e-doc. 67).



    Sustenta que “a decisão ora agravada não observou que a Resolução CMED n. 2 criou infração não prevista em lei - pelo contrário, pois a lei permite situação exatamente inversa, ou seja, comercialização de medicamentos, inclusive, pelos hospitais -, violando o princípio da legalidade, base da Constituição Federal (artigo 5º, inciso II)” (fl. 4, e-doc. 67).



    Assevera que “a agravante não discorda da óbvia interpretação de que a CMED possui competência para impor sanções no caso de um hospital desrespeitar o que está previsto na Lei n. 10.742/03 ou na Lei n. 8.078/90. O que se discute na presente medida judicial é que a CMED não possui competência para criar vedações não previstas nas leis acima citadas, sendo certo que, sob pena de parecer repetitivo, inexiste qualquer proibição na Lei n. 10.742/03 ou qualquer outra norma federal no sentido de que os hospitais não possam realizar a venda de medicamentos” (fl. 5, e-doc. 67).



    Anota que “merece a devida análise por parte deste Supremo Tribunal Federal, em sede de Recurso Extraordinário, o dispositivo constitucional, que consagra o princípio da legalidade, não observado pelo Tribunal a quo, em especial quando os dispositivos de lei federal permitem situação exatamente inversa àquela prevista na Resolução da CMED, ou seja, a comercialização de medicamentos por parte dos hospitais” (fl. 7, e-doc. 67).



    No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal Regional Federal da Segunda Região contrariado os incs. II e XXXVI do art. 5º e o parágrafo único do art. 84 da Constituição da República e pede seja provido o presente recurso para “reformada a decisão ora impugnada, declarando-se a nulidade e a consequente suspensão dos efeitos do parágrafo único do art. 1º e inc. I, alínea d, inc. II alínea c e parágrafo 2º, todos do art. 52 da Resolução n. 2/2018 da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos” (fl. 23, e-doc. 50).



    6. A Federação das Misericórdias e Entidades Filantrópicas e Beneficentes do Rio de Janeiro sustenta contra o julgado do Superior Tribunal de Justiça que a “resolução [CMED 02/2018], em inarredável abuso do poder regulamentar da CMED, viola de forma injustificável e incontornável a livre iniciativa. Isso é feito a partir da proibição aos hospitais da adição de margem sobre o valor de aquisição dos medicamentos aplicados em tratamentos hospitalares; margem essa decorrente não da comercialização de medicamentos, mas do seu fornecimento, como insumo, no contexto da prestação do serviço hospitalar” (fl. 5, e-doc. 151). 



    Afirma que “a proibição à cobrança de margens não encontra amparo legal; decorre, sim, de claríssima extrapolação do poder regulamentar que é, por isso mesmo, inconstitucional” (fl. 7, e-doc. 151).



    Alega ser “plenamente possível a análise da invalidade da Resolução questionada sob enfoque diretamente constitucional, sendo, pois, absolutamente desnecessário o exame da legislação federal correlata” e que “nem toda regulamentação da CMED será inconstitucional; não se discute a competência do órgão, mas sim que, no caso, a norma ultrapassou os limites da Constituição. E isso, como consta no precedente, não é possível” (fl. 9, e-doc. 151).



    Assevera que, “para executar seus serviços, adquire seus insumos diretamente por meio de negociações e recursos próprios. As Santas Casas não comercializam medicamentos; adquirem-nos e os utilizam como insumos necessários à realização de sua atividade” (fl. 11, e-doc. 151).



    Anota que “a proibição de cobrança de margens, decorrente da compreensão do v. acórdão recorrido de que a agravante só poderia cobrar o reembolso do preço exato de aquisição dos medicamentos, equivale a impor ao hospital que custeie o fornecimento do medicamento ao paciente” (fl. 12, e-doc. 151).



    Conclui que o “v. acórdão recorrido afronta as normas constitucionais na medida em que deixa de considerar a imprescindibilidade de justa remuneração pelas despesas inerentes aos medicamentos (impostos, armazenamento, dispensação, etc.), o que não evidencia qualquer abuso de poder econômico. A cobrança pelas despesas decorrentes não é prática abusiva, não fere a boa-fé do consumidor e tampouco inviabiliza a regulação estatal sobre esse delicado setor” (fl. 16, e-doc. 151).



    No recurso extraordinário, alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado os incs. II e XXXVI do art. 5º, o inc. IX do art. 93, e os arts. 170, 174 e 197 da Constituição da República. Pede o provimento do presente recurso para “seja declarada a inconstitucionalidade dos arts. 1º, parágrafo único, 5º, I, ‘d’, II, ‘c’ e §2º, da Resolução CMED 02/2018, com o reconhecimento da possibilidade de imposição de margem, por parte dos hospitais, sobre o valor de aquisição dos medicamentos utilizados no contexto do serviço prestado pela recorrente” e, ”subsidiariamente, o provimento do recurso para que a Resolução CMED 02/2018 seja aplicada apenas aos contratos posteriores à sua vigência, nos termos da contestação da União, em atenção à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, CF)” (fl. 28, e-doc. 124).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    7. Pela similitude das razões recursais, examino os recursos conjuntamente.



    8. Razão jurídica não assiste à agravante.



    É de se anotar, inicialmente, que, na espécie, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra julgado do Superior Tribunal de Justiça ao fundamento de estar o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 339 da repercussão geral.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem (ARE n. 1.381.270-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022). 



    9. Quanto à atuação da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED, de se relevar que este Supremo Tribunal, em julgado análogo ao presente, assentou que a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos está prevista na Lei n. 10.742/2003 como órgão técnico necessário à regulação do setor farmacêutico, tendo-se em vista, especialmente, as complexidades do mercado de medicamentos e reconheceu a amplitude da delegação normativa conferida à Câmara de Regulação, que deve atuar em consonância com a lei, atendendo, no caso, à necessidade de regulação do setor farmacêutico e respeitando a dinâmica e as peculiaridades técnicas do mercado de medicamentos (RMS n. 28.487/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2013).



    10. Este Supremo Tribunal assentou que a alegada contrariedade ao princípio da legalidade, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    No presente caso, devidamente fundamentadas as decisões de inadmissão dos recursos extraordinários. Não há como rever, nesta sede extraordinária, as conclusões adotadas nos acórdãos recorridos e, eventualmente, alterar o entendimento a que chegaram o Tribunal Regional Federal da Segunda Região e o Superior Tribunal de Justiça, que reconheceram, respectivamente, que “a medida objetiva proteger os pacientes e as seguradoras contra a má prestação de serviços médico-hospitalares e coibir eventuais irregularidades, de modo que se depreende que a CMED agiu dentro das atribuições por lei a ela atribuídas, não havendo qualquer ilegalidade neste ponto” (fl. 17, e-doc. 21), que, “no caso, não houve na resolução questionada normatividade capaz de efetivamente inovar a ordem jurídica, [pois ela] já estabelecia a possibilidade de regulamentação e seus limites, de modo que a norma regulamentadora se situa no âmbito da sua ordinária competência executiva” e que “a norma principal autorizou a norma secundária a disciplinar, de maneira ampla, os procedimentos de controle do mercado de medicamentos - inclusive as margens de comercialização - e expressamente admitiu a aplicação de sanção nas hipóteses de violação àquelas regras que o próprio legislador quis que fossem criadas” (fl. 1-2, e-doc. 87).



    Para acolher a pretensão da agravante e, eventualmente, reexaminar a conclusão acolhida pelas instâncias de origem, seria necessário o exame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. NORMA REGULAMENTADORA QUE EXTRAPOLA A NORMA REGULAMENTADA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 774.681-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IDOSO. PASSAGEM GRATUITA. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do recurso extraordinário. III - A discussão acerca de eventual extrapolação do ato regulamentar em relação ao comando legal regulamentado não possui natureza constitucional, porquanto depende do cotejo entre a norma regulamentadora e a lei ordinária, a cujo exame não se presta o recurso extraordinário. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.492.506-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DE DANÇA DE SALÃO: INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. DECRETO. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR: CONFLITO DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 904.929-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.11.2015).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.169.266-AgR/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.2.2019). 



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Limites de atuação de conselhos profissionais. Alegada existência de substrato constitucional a justificar o acolhimento do recurso. 1. A decisão atacada apreciou, adequada e exaustivamente, as questões em debate nestes autos. Eventuais ofensas se referem ao plano infraconstitucional. Precedentes. 2. Discussão acerca da obrigatoriedade do registro nos quadros do Conselho Regional de Educação Física e da submissão à sua fiscalização, porque dependente da análise de normas infraconstitucionais, pode resultar, no máximo, na conclusão de que houve ofensa reflexa à Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 745.424-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.6.2011).



    11. Sobre a pretensa afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, não procedem os argumentos da agravante. Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o Tema 660 da repercussão geral aplica-se também quando o recorrente alega afronta à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    12. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora